Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-07.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006674-07.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERISMAR PEREIRA VIEIRA - CPF: 890.179.352-00 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), CONSTRUTORA DETERRA LTDA - CNPJ: 01.149.137/0001-75 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONSTRUTORA CONTRATADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Construtora Deterra Ltda. e Município de Alta Floresta/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Questões controvertidas: (i) legitimidade passiva da Construtora Deterra Ltda. e do Município; (ii) existência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima; (iii) adequação dos valores arbitrados para danos morais e materiais; (iv) eventual culpa concorrente e solidariedade.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da Construtora Deterra Ltda. decorre da existência de vínculo contratual com o Município para execução de obras no local do acidente e da omissão na sinalização da lombada instalada durante os serviços.

4. A responsabilidade do Município, por omissão, é subjetiva e decorre do descumprimento do dever de fiscalizar a execução da obra e assegurar condições mínimas de segurança no tráfego viário, conforme arts. 24 e 95 do CTB.

5. A responsabilidade da construtora é igualmente configurada, diante da comprovação de que liberou o tráfego em via pública sem a devida sinalização da lombada, violando o dever legal previsto no §1o do art. 95 do CTB.

6. Testemunhas confirmaram a inexistência de qualquer tipo de sinalização vertical ou horizontal no local do acidente, sendo a pintura posterior realizada por moradores, fato que reforça a omissão culposa dos réus.

7. A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se sustenta, pois não há prova de excesso de velocidade, omissão de uso de capacete ou imprudência, não se desincumbindo os réus do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Os danos materiais foram adequadamente comprovados mediante orçamento único não impugnado, sendo dispensável a apresentação de três orçamentos diante da sua suficiência probatória.

9. Os danos morais, decorrentes das lesões físicas graves e da necessidade de procedimento cirúrgico na região do crânio, restaram evidenciados, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A construtora contratada pelo poder público para execução de obras em via pública possui legitimidade passiva em ação de indenização decorrente de acidente causado por omissão na sinalização do local. 2. A responsabilidade civil do Município, por omissão, exige comprovação de culpa na fiscalização e manutenção da segurança da via pública. 3. A ausência de sinalização adequada em via pública sob intervenção configura omissão culposa apta a ensejar responsabilidade solidária entre Município e empresa contratada. 4. A apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovação de danos materiais quando não houver impugnação específica da parte adversa. 5. O dano moral decorrente de acidente com lesões graves é presumido (in re ipsa), sendo cabível a indenização fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CTB, arts. 24, IX, e 95, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI no 1.228.158.61.2022.8.13.0000, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 06.12.2022, 7a Câm. Cível; TJ-MT, RI no 1005881-46.2020.8.11.0037, Rel. Des. Eulice Cherulli, j. 23.10.2023; TJ-MT, ApCiv no 1001695-15.2016.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 05.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pela CONSTRUTORA DETERRA LTDA e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES
, nos autos de n.° 1006674-07.2022.8.11.0007, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou
“
parcialmente procedentes
os pedidos na inicial”
, nos seguintes termos (ID.
288388414
):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
ajuizada por
Erismar Pereira Vieira
, em face da
Construtora Deterra Ltda
e do
Município de Alta Floresta – MT
, todos qualificados.

Petição inicial com documentos – Id. 96752900.

Narra o autor que em 24/04/2022, por volta das 07h30min da manhã, transitava de moto pela Av. Juscelino Kubitscheck, no bairro Cidade Bela, no município de Alta Floresta/MT, quando foi surpreendido por uma lombada, com ausência total de sinalização, razão pela qual veio a sofrer um grave acidente.

Segue aduzindo que do acidente advieram ferimentos como politraumatismo craniano, fratura de parietal, hemorragia severa pelo ouvido (aneurisma), edema cerebral traumático, além de diversas escoriações pelo corpo, conforme relatórios médicos anexados.

Em decorrência da fratura na região da cabeça, teve de ser submetido a procedimento cirúrgico em 29/04/2022, ocasionando, portanto, uma extensa cicatriz em tal área.

Além disso, alega um prejuízo material de R$ 1.505,00 (mil, quinhentos e cinco reais), com os danos ocasionados em sua motocicleta.

Pelo exposto, pleiteou pela condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos estéticos e R$ 1.505,00 (um mil, quinhentos e cinco reais) referentes aos danos materiais.

Recebida a inicial e concedidos os benefícios da justiça gratuita – Id. 99509270.

Citado, o Município de Alta Floresta contestou o feito, alegando, em suma, a ausência de comprovação da pretensão autoral – Id. 107813778.

Contestação da Construtora Tripolo Ltda, originalmente arrolada no polo passivo da demanda - Id. 109880537.

Impugnação à contestação - Id. 110893831.

Saneado o feito e acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Tripolo Ltda, passando a incluir na lide a ré Construtora Deterra Ltda – Id. 142304537.

A segunda requerida ao contestar o feito arguiu em sede de preliminares a sua ilegitimidade passiva e a ausência do nexo causal – Id. 157708385.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 11/07/2024 - Id. 164233305.

Alegações finais – Ids. 166689014, 168924894 e 168924894.

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

a) Das preliminares de mérito

Como acima mencionado, a segunda ré alegou ilegitimidade para figurar no polo passivo, fundamentando que o acidente em tela teria acontecido por culpa exclusiva da vítima.

Rejeito
tal preliminar, uma vez que se confunde com o mérito da demanda (Teoria da Asserção) e, neste âmbito, saliento que, comprovada a relação obrigacional entre a administração pública e a pessoa jurídica de direito privado contratada para a realização de obras em via pública, tem-se presente a sua legitimidade passiva para figurar como litisconsorte em ação de indenização por danos decorrentes de acidente em tal trecho.

Leia-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE PARTICULAR E CAMINHÃO A SERVIÇO DE EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO - TRECHO DA RODOVIA EM OBRAS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE A SER APURADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA. I -
Demonstrada a existência de relação jurídica obrigacional entre a administração pública (DER/MG) e a empresa agravante, contratada para a realização de obras públicas em determinado trecho de rodovia, deve ser reconhecida a legitimidade passiva desta para figurar como litisconsorte em ação de indenização por danos supostamente decorrentes de acidente de trânsito ocorrido entre particular e um caminhão a serviço público neste mesmo trecho.
II - O reconhecimento da legitimidade passiva da empresa responsável por obras públicas não importa em sua imediata responsabilização (objetiva ou subjetiva) pelos alegados danos, o que será apurado em cognição exauriente. (TJ-MG - AI: 12281586120228130000, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/12/2022, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022)

Superada essa questão, passo a análise do mérito.

b) Do mérito - Da responsabilidade civil

Nesse sentido, sabe-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou transindividuais, sejam estes difusos, sejam coletivos
stricto sensu
” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Isto posto, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto as pessoas jurídicas de direito público como as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem independente de culpa pelos danos causados por seus agentes, pelos atos comissivos e omissivos.

Com fundamento nos artigos 186 e 927, § único, do Código Civil e na teoria do risco administrativo, são pressupostos indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil objetiva e do consequente dever de indenizar: o dano e o nexo de causalidade.

Nesta seara, alega o autor ter sofrido três espécies de dano: patrimonial, extrapatrimonial e estético.

No caso em tela, resta-se mais do que configurado o dano extrapatrimonial, que se consubstancia no prejuízo gerado aos direitos da personalidade, quais sejam, a vida, o nome, a integridade física, psíquica e emocional, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, dentre outros (art. 1o, III, CF e Enunciado n. 274 do CJF/STJ c/c artigos 11 a 21, do Código Civil.)

Dos prontuários médicos juntados aos autos, bem como dos depoimentos colhido em audiência, é inegável o sofrimento físico e emocional do autor diante das consequências do acidente, visto que suportou politraumatismo craniano e aneurisma, e ainda foi submetido a procedimento cirúrgico na região do crânio.

Já o dano material, caracteriza-se no prejuízo sofrido ao patrimônio corpóreo de alguém e, de mesmo modo, tem-se comprovado por meio do orçamento de conserto da motocicleta (Id. 96752900, fl. 13).

Outrossim, impõe consignar que a apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar o
quantum
indenizatório do dano material, sendo desnecessária a juntada de três ou mais orçamentos.

Neste caso, cabe à parte contrária apresentar contraprova para fragilizar a credibilidade do único orçamento apresentado nos autos. Por ausência de contraprova que o fragilize, o orçamento apresentado pela parte, nota-se que é suficiente para apurar o exato valor do dano material. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la. (...)(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 06/10/2022)

E por fim, o dano estético pressupõe a existência de uma transformação morfológica, abrangendo deformidade ou sequela permanente capaz de afetar a percepção de imagem da vítima ou a sua integridade física.

Anexou-se à exordial a fotografia de uma cicatriz na cabeça do autor, decorrente da cirurgia realizada em seu crânio, após o impacto do acidente.

Todavia, após a cicatrização e o crescimento da região capilar, não se foi possível verificar qualquer deformidade ou marca que lhe comprometa a aparência, capaz de causar repulsa, afeamento ou despertar a atenção por ser diferente, razão pela qual não vislumbro presente tal modalidade de dano.

Analisados os danos, discorro sobre o nexo causal.

Alega o autor que a causa do acidente foi a falta de sinalização adequada em via pública, deixando de indicar a existência de uma lombada, posto que tal trecho estaria em obras.

As testemunhas ouvidas em audiência foram enfáticas ao confirmar a pretensão autoral. Veja-se que o Sr. Florentino, morador local, afirmou que nunca houve qualquer sinalização do “quebra-molas" por meio de placas, e que devido as obras de repavimentação, não havia nem mesmo a pintura de aviso no asfalto, fator determinante para o aumento de acidentes de trânsito naquele trecho.

Já o Sr. Rodrigo e a Sra. Stephanny relataram que a segunda ré realizou a aplicação de manta asfáltica na semana do acidente, liberando o tráfego de veículos sem a devida sinalização, além que, supostamente, teria ocorrido outro acidente similar dois dias após o sofrido pelo autor.

Diante do acima elucidado, é fato que foi justamente a omissão do ente público no seu dever de oferecer condições de segurança para o tráfego, bem como da construtora responsável pela obra em andamento à época de proceder com as medidas aptas e necessárias à orientação dos motoristas que deu causa ao acidente e, consequentemente, o prejuízo sofrido pelo autor.

Neste ínterim, trago entendimento do E. TJMT acerca de tal fato, senão vejamos:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRA NÃO FINALIZADA NA PISTA - SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE - ATO OMISSIVO - NEGLIGÊNCIA QUANTO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA AOS MOTORISTAS E A TRAFEGABILIDADE DA PISTA DE ROLAMENTO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE DECORRE DA FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Indubitável a responsabilidade do ente municipal e da construtora responsável pela obra.
Evidencia-se a omissão no dever de oferecer condições de segurança para o tráfego diante da ausência de sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio.
(TJ-MT - RI: 10058814620208110037, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023)

Em que pese as requeridas terem suscitado as hipóteses excludentes de responsabilidade civil (culpa exclusiva ou concorrente da vítima), não se desincumbiram do seu ônus de comprová-las (art. 373, CPC). Não há nos autos qualquer prova de que o autor trafegava sem capacete no momento do acidente, e muito menos em limite de velocidade superior ao permitido naquela via.

Portanto, têm-se preenchidos todos os requisitos para a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

c) Do mérito - Da indenização

Desta feita, passo então a delinear sobre o valor a ser pago a título de reparação.

A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil).

Comprovado o dano patrimonial no valor de R$ 1.505,00 (um mil, quinhentos e cinco reais) por intermédio do orçamento de conserto acostado à exordial (Id. 96752900, fl. 13).

A quantificação dos danos extrapatrimoniais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Nesse passo, razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, pois a situação descrita configurou verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

Nessa perspectiva, colaciono julgado em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO NOS AUTOS. DANO MORAL. TRAUMATISMO CRANIANO. LONGO PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO. (...) Em caso de acidente de trânsito com ofensa à integralidade física da vítima e submissão a procedimentos médicos de urgência, há dano moral puro (in re ipsa), isto é, decorre do próprio fato lesivo e de sua gravidade, posto que inerente à ofensa perpetrada. Precedentes desse egrégio Sodalício. (...)
Em se tratando acidente de trânsito que implicou no traumatismo craniano da vítima atropelada, no seu longo período de tratamento médico, bem como lesão corporal irreversível, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos danos morais e estéticos, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil) e R$ 5.000,00 (cinco mil), respectivamente.
Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (...) (TJ-GO - Apelação 02999294320138090130, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 09/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo
parcialmente procedentes
os pedidos na inicial, para
condenar
as requeridas ao pagamento de:

a. R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso - 24/04/2022 (art. 398 do CC e Súmula 54, STJ);

b. R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais)
, a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso - 24/04/2022 (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 43, STJ)

A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em consonância com o princípio da sucumbência,
condeno
as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Por fim, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo extinto o feito
,
com resolução de mérito
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Preclusas as vias impugnatórias,
certifique-se
o trânsito em julgado da presente sentença e, nada sendo requerido pelos interessados,
remetam-se
os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

Juiz de Direito
”. (grifo original)

CONSTRUTORA DETERRA LTDA, em suas razões recursais (ID. 288388416), suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
“ao presumir a legitimidade com base na mera existência de contrato com o Município, sem analisar a ausência de nexo causal, violou o devido processo legal”
. No mérito, sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, alega
“contradição no depoimento do Sr. Florentino (...)”
, além de pontuar a inexistência de
“laudo pericial ou boletim de ocorrência que confirme a ausência de sinalização ou irregularidade na lombada”
.

Aduz, que o dano material foi reconhecido por apenas
“um único orçamento”
e, ainda,
“a fixação de R$ 10.000,00 por danos morais é indevida, pois sem conduta ilícita da apelante, não há dano moral indenizável”.

Por fim, afirmou que a solidariedade é indevida, pois
“A fiscalização da obra cabe ao Município (art. 70, CF), e a apelante cumpriu sua obrigação contratual de repavimentação”.

Requer a reforma da sentença para:

“a) Reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC);

ou b) No mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor em face da apelante, por ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima;

iii) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução dos valores a patamares razoáveis, reconhecendo a culpa concorrente do autor;

iv) A inversão do ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC)”.

O MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, MT, por sua vez, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, não está demonstrado os
“elementos tipificadores da responsabilidade subjetiva”
.

Entende, também,
“que NÃO foi exposto/especificado com clareza qual o dano moral (e sua extensão) sofrido pelo apelado”.

Pontua que o apelado concorreu
“culposamente para o evento danoso”
.

Sustenta, enfim,
“que a empresa contratada é a responsável pela execução das obras de micropavimentação, sendo que caso tenha havido falhas na realização desta (ausência de sinalização de realização de obras ou da existência de lombada), a empresa é quem deverá ser responsabilizada”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a Fazenda Pública:
“requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de que seja afastada a condenação dos danos morais e materiais, e, alternativamente, sejam reduzidos os valores arbitrados a título dos danos morais, bem como, permanecendo condenação ao pagamento de danos, além da minoração, pugna-se pelo reconhecimento da responsabilidade SUBSIDIÁRIA do Município de Alta Floresta”
(ID. 288388422).

Nas contrarrazões, ERISMAR PEREIRA VIEIRA rebate os argumentos recursais, manifestando
“desprovimento do recurso de apelação”
interposto pela CONSTRUTORA DETERRA LTDA (ID. 288388421).

Por sua vez, intimado para apresentar as contrarrazões em relação ao recurso do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, MT, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, vide:

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 301316385).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO
,
interpostos pela CONSTRUTORA DETERRA LTDA e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. 288388414, nos autos de n.° 1006674-07.2022.8.11.0007, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou
“
parcialmente procedentes
os pedidos na inicial”
(ID. 288388414).

Da análise do processado, verifica-se que Erismar Pereira Vieira ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS
” em desfavor da CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, objetivando a condenação ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos.

Conforme narrativa inicial, no dia 24.04.2022, o autor deslocava-se de motocicleta para cumprir compromisso de limpeza de um lote quando, ao transitar pela Av. Juscelino Kubitschek, teria sido surpreendido por uma lombada sem sinalização, caindo e sofrendo acidente grave.

Após, o autor/vítima foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta, MT, sendo diagnosticado com politraumatismo craniano, fratura de parietal, hemorragia severa, edema cerebral traumático e escoriações.

O MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, MT, e CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA apresentaram, respectivamente, as contestações (ID. 288388351 e ID. 288388366, as quais foram impugnadas pela parte autora (ID. 288388370).

Na data de 29.02.2024, em decisão saneadora, o juiz da causa reconheceu a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, determinou a sua substituição pela CONSTRUTORA DETERRA LDTA, fixou os pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento (ID. 288388371).

Em 1o.08.2024, ocorreu a audiência instrutória, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Florentino da Silva Ribeiro, Rodrigo Felipe de Azevedo e Stephanny Athyla Silva Gaioso (ID. 288388407).

Sobreveio, então a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 288388414).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA DETERRA LDTA

De forma preliminar, a CONSTRUTORA DETERRA LDTA, suscita a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, sob argumento de que
“ao presumir a legitimidade com base na mera existência de contrato com o Município, sem analisar a ausência de nexo causal, violou o devido processo legal”
.

No entanto, a matéria aventada está ligada à responsabilidade em relação ao infortúnio, motivo pela qual estão sendo analisadas conjuntamente.

Tal circunstância impõe o exame da referida preliminar em conjunto com o mérito da demanda, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, segundo a qual questões preliminares que demandam análise aprofundada da totalidade fático-probatória dos autos ou que guardam estreita relação com o direito material controvertido devem ser enfrentadas por ocasião do julgamento de fundo, a fim de assegurar a coerência lógica da prestação jurisdicional, bem como a observância aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Superada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, o qual versa sobre a responsabilidade civil das MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, MT, e CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

DO MÉRITO

De acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Realmente, observa-se que Erismar Pereira Vieira, em 24.04.2022, por volta das 07h30, transitava de moto pela Av. Juscelino Kubitscheck, bairro Cidade Bela, no município de Alta Floresta, MT, quando chocou em uma lombada, sofrendo um grave acidente, o qual resultou em politraumatismo craniano, fratura de parietal, hemorragia severa pelo ouvido (aneurisma), edema cerebral traumático, além de diversas escoriações pelo corpo, além de ter sido submetido a procedimento cirúrgico, em 29.04.2022, ocasionando, portanto, uma extensa cicatriz na cabeça.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação omissão dos apelantes, no dever de oferecer condições de segurança para o tráfego, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a conduta do ente/agente público.

Nessa conjectura, extrai-se dos autos que: 1) Florentino o da Silva Ribeiro, morador próximo ao local do acidente, afirmou que não havia qualquer sinalização do “quebra-molas” e, após as obras de pavimentação, nem mesmo pintura asfáltica tinha no local; 2) o próprio depoente foi quem comprou tinta e fez uma pintura de alerta no local e ressaltou que antes da construção do quebra-molas tinha pouco acidente; 3) Stephanny Athyla Silva Gaioso, testemunha, narrou que o autor/vítima estava na lanchonete em que trabalhava e, pouco antes do acidente, Erismar Pereira Vieira estava usando o capacete; 4) informou, também, que o quebra-molas não estava sinalizado no dia do acidente; 5) a testemunha Rodrigo Felipe de Azevedo asseverou, também, que após a empresa ré colocar lama asfáltica, liberou o tráfego de veículos sem sinalização.

Nesse contexto fático-probatório, evidencia-se a omissão no dever de oferecer condições de segurança para o tráfego diante da ausência de sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou, ao menos, minimizar riscos de acidente no local.

Logo, é fato inconteste que a lombada na qual o acidente ocorreu foi instalada e não continha nenhuma sinalização que a identificasse, sendo, posteriormente, pintada por moradores do local.

Para melhor elucidação, colaciona-se fotografia do local:

No tocante à sinalização, como cediço, o art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, em que pese o § 1o, do referido artigo dispor que a obrigação de sinalização é do responsável pela execução da obra, há o dever de fiscalização do Município, sobretudo quando há a realização de obra.

Esse dever de fiscalização é imposto pelo art. 24, do CTB,
in verbis:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;(...)”

Assim, incumbia ao ente público demandado, ao menos, sinalizar a lombada construída em via pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade de ambos os apelantes para figurar como litisconsorte em ação de indenização por danos decorrentes de acidente em tal trecho, a elidir ambas as teses de ilegitimidade passiva.

Em outras palavras, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva estatal, que deixou de proceder à sinalização devida, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE PARTICULAR E CAMINHÃO A SERVIÇO DE EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO - TRECHO DA RODOVIA EM OBRAS - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE A SER APURADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA.
I - Demonstrada a existência de relação jurídica obrigacional entre a administração pública (DER/MG) e a empresa agravante, contratada para a realização de obras públicas em determinado trecho de rodovia, deve ser reconhecida a legitimidade passiva desta para figurar como litisconsorte em ação de indenização por danos supostamente decorrentes de acidente de trânsito ocorrido entre particular e um caminhão a serviço público neste mesmo trecho
. II - O reconhecimento da legitimidade passiva da empresa responsável por obras públicas não importa em sua imediata responsabilização (objetiva ou subjetiva) pelos alegados danos, o que será apurado em cognição exauriente” (TJ-MG - AI: 12281586120228130000, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/12/2022, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2022).

Noutro giro, quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente, as apelantes não comprovaram que o autor/vítima dirigia sem capacete no momento do acidente e, ainda mais, em velocidade superior ao limite permitido na via. Ao contrário, a testemunha Stephanny Athyla Silva Gaioso asseverou, firmemente, que Erismar Pereira Vieira estava usando capacete no momento do acidente.

Não bastasse, incumbe, à Administração Pública, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o Estado (
lato sensu
) não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima, não se desincumbindo os réus do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre as condutas omissivas das apelantes e a consequência danosa, de modo que, inegavelmente, a vítima sofreu tanto o dano material, quanto o abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No que tange à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima". (Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

Na hipótese, concluo que a quantia fixada pelo juízo - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - a título de danos morais, está adequada com o caso concreto, sobretudo ao considerar que o autor precisou passar por uma cirurgia, na cabeça, diante de uma fratura de natureza grave.

Nesse sentido, anote-se precedente desse e. Tribunal:

“No caso é incontroverso o dano morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente que, certamente, ocasionou abalo moral ao Apelado, tendo em vista que a situação certamente extrapola em muito o mero dissabor do quotidiano.

O valor dos danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revelam-se excessivos frente aos fatos e suas conseqüências no presente caso, tornando possível a rua minoração de modo que determino sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos na forma constante do decisum
” (N.U 1000389-94.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

Quanto ao dano material, observa-se que a parte autora demonstrou, nos autos, que a sua motocicleta sofreu diversas avarias, cuja reparação ficou em R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais), vide:

Sobre a apresentação de apenas um orçamento, pela parte autora, transcrevo trecho da sentença fustigada, cujo teor peço vênia para incluir neste voto, passando a integrá-lo:

“(...) cabe à parte contrária apresentar contraprova para fragilizar a credibilidade do único orçamento apresentado nos autos. Por ausência de contraprova que o fragilize, o orçamento apresentado pela parte, nota-se que é suficiente para apurar o exato valor do dano material.

A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO (...) Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la. (...)(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 06/10/2022)”.

Nesse quadro, a indenização por danos materiais, fixadas em R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais) deve ser conservada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

aos apelos,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Diante do desprovimento dos apelos, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025